Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-76.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702255-76.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA RECORRIDO: TL MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, GERALDO MESSIAS QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito exercida pela credora. 2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. 2.2. A partir da análise das regras previstas nos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição. 2.3. Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. 2.4. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. 2.5. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente. 3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 4. A pretensão insatisfeita está fundamentada em duplicata. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data do aludido vencimento, nos moldes da regra prevista no 18, inc. I, da Lei no 5.474/1968. 5. O exercício da pretensão ao recebimento dos montantes indicados no mencionado título de crédito tornou-se viável a partir do fim da suspensão, aos 30 de outubro de 2020, podendo-se dizer que a pretensão em referência foi alcançada pelos efeitos da prescrição intercorrente aos 30 de outubro de 2023. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, §§1o e 4o do Código de Processo Civil, ao argumento de inexistência da prescrição intercorrente da demanda executiva, vez que desconsiderado o transcurso do prazo de um ano de suspensão do processo e inexistente a intimação pessoal para impulsionar o feito; b) artigo 784, incisos I e III, do CPC, afirmando ser válido o título executivo apresentado (duplicatas e confissão de dívida) e eficaz para o prosseguimento da execução; c) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando ser quinquenal o prazo da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Aponta em relação a todas as teses dissenso interpretativo com julgados do TJMT, TJMG, TJSP, TJRS, TJRJ e do STJ. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Thalita Fresneda Gomes de Castro, OAB/GO 39.616. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos requeridos em ID 76862279. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031